Tribunal: TJBA
Processo: 8018477-43.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018477-43.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLOVIS REIS NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
ROBSON DA SILVA SANTOS, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, ROBSON DA SILVA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRIVYMTRA (LETERMOVIR). LEUCEMIA LINFOIDE AGUDA T. PÓS-TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA. ROL DA ANS. LEI Nº 14.454/2022. TAXATIVIDADE MITIGADA. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CLÁUSULA RESTRITIVA ABUSIVA. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO. ASTREINTES. INCIDÊNCIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO INICIAL. APURAÇÃO DO QUANTUM NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 2º, DO CPC. BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EXCLUSÃO DAS ASTREINTES. ART. 523, § 1º, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO EM PATAMAR MÁXIMO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

A negativa de cobertura de medicamento essencial ao tratamento de doença grave não se justifica pela simples ausência do fármaco no rol da ANS, diante da taxatividade mitigada consolidada pela jurisprudência e reforçada pela Lei nº 14.454/2022.

A cláusula que exclui medicamento de uso domiciliar deve ser interpretada restritivamente, sendo abusiva quando o fármaco é indispensável ao tratamento de doença coberta pelo plano.

A recusa indevida de cobertura configura falha na prestação do serviço e gera dano moral in
re

ipsa
, sobretudo em hipótese de doença grave, devendo a indenização ser majorada de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A multa cominatória incide pelo descumprimento da tutela de urgência, ainda que inicial, mas sua quantificação e cobrança devem ocorrer na fase de cumprimento de sentença.

Os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, não integrando as astreintes a base de cálculo, por possuírem natureza coercitiva.

Inviável a majoração dos honorários recursais, pois a verba já foi fixada no patamar máximo legal, nos termos do Tema 1059 do STJ.

RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelaç
ões Simultâneas
nº
8018477-43.2025.8.05.0001 (id. 94935645 e id. 94935648
)
,
no qual figuram como partes as acima elencadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA PARTE RÉ E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA PARTE AUTORA
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 05 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR

VII